Tribunal: TJBA
Processo: 8040074-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040074-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: L. R. D. A. e outros Advogado(s): LUIZA ALAGIA ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ACIMA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REDUÇÃO DA MENSALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de suspender reajustes sucessivos aplicados em plano de saúde coletivo, considerados abusivos pela parte autora. Requereu-se o recálculo da mensalidade para o valor de R$ 972,82. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente quanto à probabilidade do direito à limitação dos reajustes do plano de saúde coletivo aos índices fixados pela ANS para planos individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os contratos coletivos de plano de saúde não estão submetidos, em regra, aos percentuais de reajuste fixados pela ANS, aplicáveis apenas aos contratos individuais. 5. A análise da legalidade e da eventual abusividade dos reajustes aplicados requer dilação probatória, inclusive produção de prova pericial e exame de cláusulas contratuais, o que torna incabível a concessão de liminar com base apenas na cognição sumária. 6. A ausência de elementos técnicos e atuariais capazes de comprovar, nesta fase processual, a desproporcionalidade dos aumentos, afasta a probabilidade do direito invocado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8054946-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040074-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante L. R. D. A. e outros e como agravado AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239